Tribunal: TJSP
Processo: 2043049-62.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
EMBARGOS A EXECUÇÃO – Revogação do benefício da justiça gratuita outrora concedido a pessoa jurídica embargante. Manutenção que se impõe à luz da ausência de documentos hábeis a demonstrar a falta ou insuficiência de recursos. Apresentação de documentos antigos. Balanço patrimonial do ano de 2015. Não apresentação de extratos bancários, além de balanço com exposição do faturamento recente da

Ementa:
EMBARGOS A EXECUÇÃO – Revogação do benefício da justiça gratuita outrora concedido a pessoa jurídica embargante. Manutenção que se impõe à luz da ausência de documentos hábeis a demonstrar a falta ou insuficiência de recursos. Apresentação de documentos antigos. Balanço patrimonial do ano de 2015. Não apresentação de extratos bancários, além de balanço com exposição do faturamento recente da pessoa jurídica e a sua declaração de renda ao fisco, considerando que permanece ativa junto a Receite Federal, sendo certo ainda que se beneficiou do valor tomado. A existência de dívidas, por si só, não prova a falta de faturamento capaz de propiciar o custeio da taxa judiciária de distribuição dos embargos. Decisão mantida. - RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000272207
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2043049-62.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante MOTIVA
MÁQUINAS LTDA, é agravado BANCO J SAFRA S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente), ELÓI ESTEVÃO TROLY E JAIRO BRAZIL FONTES
OLIVEIRA.
São Paulo, 20 de abril de 2020.
RAMON MATEO JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2043049-62.2020.8.26.0000 -Voto no 20770
2
Voto no 20770
Agravo de Instrumento no 2043049-62.2020.8.26.0000
Agravante: MOTIVA MÁQUINAS LTDA
Agravado: BANCO SAFRA S/A
Comarca: São Paulo (40a Vara Cível)
Magistrado Prolator: JANE FRANCO MARTINS BERTOLINI SERRA
EMBARGOS A EXECUÇÃO Revogação do benefício da justiça
gratuita outrora concedido a pessoa jurídica embargante.
Manutenção que se impõe à luz da ausência de documentos hábeis
a demonstrar a falta ou insuficiência de recursos. Apresentação de
documentos antigos. Balanço patrimonial do ano de 2015. Não
apresentação de extratos bancários, além de balanço com
exposição do faturamento recente da pessoa jurídica e a sua
declaração de renda ao fisco, considerando que permanece ativa
junto a Receite Federal, sendo certo ainda que se beneficiou do
valor tomado. A existência de dívidas, por si só, não prova a falta
de faturamento capaz de propiciar o custeio da taxa judiciária de
distribuição dos embargos. Decisão mantida. - RECURSO NÃO
PROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por
MOTIVA MÁQUINAS LTDA, pessoa jurídica que opôs embargos à execução
movida por BANCO SAFRA S/A, ora agravado, contra a decisão (fls.
213/216 dos autos principais digitais, não copiada no instrumento), que
revogou os benefícios da justiça gratuita outrora concedidos a embargante
e determinou o recolhimento das custas processuais, no prazo de 15 dias,
sob pena de extinção, nos termos do artigo 485, IV, do CPC.
Aduz o agravante que com o fim de demonstrar a falta
de recursos para o custeio das despesas processuais, acostou aos autos o
balanço patrimonial e a demonstração de resultado dos exercícios mais
recentes. Diz haver demonstrado o encerramento do contrato com a marca
VOLVO, para a qual prestava serviços. Afirma que a partir de então foi
gradativamente deixando de vender ou locar máquinas e de prestar
manutenção nos equipamentos adquiridos por seus clientes, atividades
que não exerce mais, decorrendo daí a sua inatividade, apesar de o seu
cadastro junto à Receita Federal informar o contrário. O mesmo se verifica
em relação às suas filiais elencadas no contrato social, as quais
encontram-se encerradas (sem atividade).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2043049-62.2020.8.26.0000 -Voto no 20770
3
Argumenta que o rol de ações de cobrança, executivas
ou não, em que figura no polo passivo, também demonstra a situação
econômica precária da agravante a justificar a concessão do benefício da
justiça gratuita, sendo que as certidões dos cartórios de protesto de
Salvador/BA corroboram para esse entendimento.
Nestes termos, pede seja dado provimento ao recurso
para o restabelecimento do benefício.
Diante do risco de dano irreparável ou de difícil
reparação pela extinção do processo, o que poderia tornar inócuo o
provimento jurisdicional, foi concedido de ofício efeito suspensivo ao
recurso para que a determinação de recolhimento das custas iniciais
aguarde a decisão final colegiada.
O Banco embargado e ora agravado apresentou
contraminuta (fls. 220/233).
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Incumbe àquele que pede a concessão do benefício
demonstrar o estado de necessidade caracterizado pela insuficiência de
recursos (CF, art. 5o, LXXIV), para arcar com o pagamento das custas e
despesas do processo, além de eventuais honorários advocatícios, sem
prejuízo do próprio sustento ou de seus familiares.
Assim, cabe verificar se aquele que pede o benefício
procura demonstrar a necessidade alegada, cuja desídia não pode ser
admitida. Igual análise se impõe quando o pedido é realizado por pessoa
jurídica.
Nesse sentido a Súmula 481 do STJ sedimentou o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2043049-62.2020.8.26.0000 -Voto no 20770
4
entendimento de que a pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, faz jus
ao benefício da justiça gratuita se demonstrar a impossibilidade de arcar
com os encargos processuais.
Note-se que o artigo 98 do Código de Processo Civil de
2015 positivou tal entendimento prevendo o direito à gratuidade da justiça
à pessoa natural ou jurídica, com insuficiência de recursos, o que à luz da
própria natureza do processo, exigente de provas e não de meras
alegações, depende de comprovação.
Nessa lente justamente a conclusão irretorquível por
parte do Juízo a quo, no sentido de que a documentação juntada pelo
embargante é insuficiente para demonstrar a ausência ou insuficiência de
recursos alegada, porquanto atinente ao balanço patrimonial do ano de
2015, não trazendo informações que demonstrem da real situação
financeira da embargante.
Daí a falta de elementos concretos de convicção a
respeito da hipossuficiência financeira da parte postulante, sendo certo de
outro lado que se beneficiou do valor do empréstimo tomado.
Inexistem extratos bancários, além de balanço com
exposição do faturamento anual e recente da pessoa jurídica e a sua
declaração de renda ao fisco, considerando que permanece ativa junto a
Receite Federal.
Não obstante, registra-se que a existência de dívidas,
por si só, não se traduz na falta de faturamento capaz de fazer frente à
obrigação, dívidas as quais revelam a celebração de negócio jurídicos
vultosos (fls. 19/21).
Em igual sentido a observação do Juízo a quo em
relação a embargante de que “os protestos e ações contra ela ajuizadas não
têm o condão de eximi-la, mas a possibilidade de conclusão de que ela é má

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2043049-62.2020.8.26.0000 -Voto no 20770
5
pagadora, tão-somente”.
De igual sorte, o registro pela falta de documentos que
demonstrem a existência de despesas e obrigações assumidas pela parte
embargante, as quais estariam em risco, caso fosse compelida ao
pagamento da taxa judiciária de distribuição dos embargos à execução.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso. É
como voto.
RAMON MATEO JÚNIOR
Relator